Tribunal: TJSP
Processo: 2371201-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Sentença de extinção, após verificado que a conta de poupança não tinha saldo em janeiro de 1989, apto a gerar o expurgo correspondente – Retificação, "ex officio", após verificado que a execução estava fundada em extratos de duas contas poupança distintas, a segunda com saldo em janeiro de 1989 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Sentença de extinção, após verificado que a conta de poupança não tinha saldo em janeiro de 1989, apto a gerar o expurgo correspondente – Retificação, "ex officio", após verificado que a execução estava fundada em extratos de duas contas poupança distintas, a segunda com saldo em janeiro de 1989 – Determinação de prosseguimento em relação a esta – Admissibilidade - Erro material verificado – Inteligência do inciso I do art. 494 do CPC – Dívida existente – Direito ao expurgo confirmado e reconhecido pelo assistente técnico do banco executado – Erro material que não pode servir de subterfúgio ao descumprimento de obrigação.

Recurso desprovido.